Tribunal: TCU
Processo: 011.148/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6465/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 011.148/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Geraldo Ferreira de Araujo (XXX.878.011-XX); Jair Martinez de Oliveira (XXX.644.340-XX); Jorge Luiz Duarte da Silva (XXX.765.440-XX); Nelson Jose Moro (XXX.270.830-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.